Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703709-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSO ONLINE S.A. APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIVERSO ONLINE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo, em que litiga com INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF e DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 22223791). A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assevera a desproporcionalidade da sanção aplicada e a violação ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor. Discorre sobre os fundamentos da decisão administrativa, defendendo a nulidade da multa, seja pelo reconhecimento da licitude da conduta do apelado, seja pelos vícios de quantificação. Relata que, para a concessão da tutela de urgência, efetuou a garantia do Juízo mediante o depósito do valor integral da multa (R$26.716,67), sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência, pois com a revogação da medida, o débito discutido nos autos pode ser inscrito em dívida ativa, causando prejuízo ao apelante, além de representar risco ao resultado útil do processo. Discorre sobre os requisitos para a concessão do pedido e sobre a aplicabilidade do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, aduzindo, ainda, que o depósito judicial do valor da dívida, para fins de garantia, é direito subjetivo do particular que advém do seu direito constitucional de acesso à justiça. Requer, ao final, o recebimento da apelação no duplo efeito. Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim, para a suspensão da eficácia da sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. No caso vertente, não verifico da análise dos autos a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Isto porque, não obstante tenha o apelante afirmado a existência de risco de inscrição do débito na dívida ativa, a alegação não merece acolhida, pois foi realizado o depósito do valor em Juízo, que garante o pagamento da multa. Ademais, no que tange à insurgência quanto a aplicação e quantificação da multa administrativa propriamente dita, as alegações deduzidas no recurso de apelação foram analisadas na sentença vergastada, e, nesta análise prefacial, de plano, não restou demonstrado o desacerto da r. sentença, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator